Tribunal: TJES
Processo: 5003594-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003594-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: RENILDA DO CARMO VOILANTE GUIMARAES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003594-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RENILDA DO CARMO VOILANTE GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA DO CARMO - ES33187

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto
por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, ES, que, nos autos de ação de repetição de indébito e indenizatória por danos morais e materiais (5002400-32.2021.8.08.0012), ajuizada em seu desfavor por
RENILDA DO CARMO VOILANTE GUIMARÃES
, deferiu medida liminar em favor da ora recorrida, determinando
“
a cessação/suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora a título de empréstimo com reserva de margem consignável, no valor de R$ 53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias”, sob pena de incidência de diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Em seu arrazoado recursal (ID nº 1396964), narra o banco agravante que a agravada firmou contrato de cartão de crédito consignado, bem como foi beneficiada com o crédito de valor em sua conta, decorrente de saque com o cartão.

Afirma que, “
por se tratar de um cartão de crédito consignado, a agravante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte agravada realizar o pagamento do restante da fatura
” (ID nº 1396964, fl. 4).

Aduz que o contrato fora pactuado livremente pela autora/agravada, que consentiu com as suas cláusulas, devendo ser observado o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Além do mais, afirma que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a suspensão dos descontos acarretaria a liberação da margem consignável da agravada, permitindo que ela contrate com outras instituições financeiras, o que causaria prejuízos ao agravante, “
por não poder voltar a descontar os valores, caso haja a suspensão da tutela deferida inicialmente
” (ID nº 1396964, fl. 6).

Aponta que a decisão não fixou prazo razoável para o cumprimento da obrigação, além do fato de que a multa fixada em caso de descumprimento se revela exorbitante, sem que tenha havido um limite máximo para a sua incidência.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, almeja seu provimento, com a reforma integral da r. decisão fustigada, a fim de indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada na origem.

Decisão de ID nº 1406448 deferiu, em parte, o efeito recursal pleiteado, tão somente para determinar o limite máximo para incidência da multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no ID nº 2009140.

É o relatório.

Peço data para julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2022 às 14:21:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42692513062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003594-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO CMG S/A

AGRAVADA
: RENILDA DO CARMO VOILANTE GUIMARÃES

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto
por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, ES, que, nos autos de ação de repetição de indébito e indenizatória por danos morais e materiais (5002400-32.2021.8.08.0012), ajuizada em seu desfavor por
RENILDA DO CARMO VOILANTE GUIMARÃES
, deferiu medida liminar em favor da ora recorrida, determinando
“
a cessação/suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora a título de empréstimo com reserva de margem consignável, no valor de R$ 53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias”, sob pena de incidência de diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Em seu arrazoado recursal (ID nº 1396964), narra o banco agravante que a agravada firmou contrato de cartão de crédito consignado, bem como foi beneficiada com o crédito de valor em sua conta, decorrente de saque com o cartão.

Afirma que, “
por se tratar de um cartão de crédito consignado, a agravante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte agravada realizar o pagamento do restante da fatura
” (ID nº 1396964, fl. 4).

Aduz que o contrato fora pactuado livremente pela autora/agravada, que consentiu com as suas cláusulas, devendo ser observado o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Além do mais, afirma que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a suspensão dos descontos acarretaria a liberação da margem consignável da agravada, permitindo que ela contrate com outras instituições financeiras, o que causaria prejuízos ao agravante, “
por não poder voltar a descontar os valores, caso haja a suspensão da tutela deferida inicialmente
” (ID nº 1396964, fl. 6).

Aponta que a decisão não fixou prazo razoável para o cumprimento da obrigação, além do fato de que a multa fixada em caso de descumprimento se revela exorbitante, sem que tenha havido um limite máximo para a sua incidência.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, almeja seu provimento, com a reforma integral da r. decisão fustigada, a fim de indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada na origem.

Decisão de ID nº 1406448 deferiu, em parte, o efeito recursal pleiteado, tão somente para determinar o limite máximo para incidência da multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no ID nº 2009140.

Pois bem.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (art. 1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos autos, verifica-se que, na origem, a autora, ora agravada, ajuizou a presente demanda narrando, em breve síntese, que, na data de 14/02/2020, viu creditado em sua conta o valor de R$ 1.360,40 (mil trezentos e sessenta reais e quarenta centavos). Ao perceber que se tratava de um empréstimo não solicitado, entrou em contato com a instituição financeira agravante, realizou a devolução da quantia e solicitou o cancelamento do negócio.

Todavia, ao receber seu benefício do INSS, alega que verificou em seu extrato o desconto de R$ 53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos), referente ao empréstimo não contratado.

Em vista disso, a agravada ingressou em juízo, pleiteando, liminarmente, que fosse determinada ao agravante a cessação de descontos em seu benefício previdenciário, pedido que, conforme visto, foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Efetivamente, observa-se que
a agravada colacionou aos autos boleto no valor de
R$ 1.360,40 (mil trezentos e sessenta reais e quarenta centavos), tendo como beneficiário BANCO BMG S/A, com comprovante de pagamento
, o que demonstra que
a recorrida efetuou a devolução da quantia exata que teria sido supostamente sacada por ela.

Assim, em análise em sede de cognição sumária, própria a este momento processual,
verifica-se que,

muito embora o recorrente tenha
aparentemente
demonstrado a existência de contrato de cartão de crédito consignado (ID nº 1396970), o conjunto probatório até então colacionado aos autos aponta para a devolução do suposto saque efetuado, de forma que,

ao que tudo indica,

os subsequentes descontos mensais no benefício previdenciário da agravada, no valor de
R$ 53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos), se revelam, de fato, indevidos
.

Portanto, a aparência do bom direito, ao menos em uma análise superficial, está a favor da agravada.

No que se refere à alegada desproporção da multa em relação ao objeto que lhe deu origem, deve ser levado em consideração
que, na situação posta, a multa visa compelir a instituição financeira a cumprir o comando judicial.

Consoante ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454, ao tratarem do art. 537, o
“objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
.

Assim, na presente fase processual, não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa arbitrada no caso concreto, pois ela visa exatamente possibilitar que o agente financeiro seja compelido a cumprir a medida judicial e, para que a multa não incida ou não majore, basta que o recorrente cumpra o comando que lhe foi dirigido.

Sobre a matéria, trago julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer.
(AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018).

3.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado.

4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido.

5.
A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Em face do exposto,
tal qual
consignado em pretérita decisão desta Relatoria (ID nº
1406448),
não vislumbro excessividade no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de astreintes pelo Douto Juízo “
a quo
”
,
tendo em vista o caráter alimentar
do benefício

previdenciário
percebido pela agravada.

De fato,
entendo
que a continuidade de descontos no benefício previdenciário da agravada,
parcelas de natureza alimentar,
representa risco de natureza
deveras
mais grave que o
perigo alegado pelo agravante, de natureza financeira.

Outrossim
,
considero
o prazo
fixado pelo Juízo “
a quo”
,

de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação,
adequado,
visto tratar-se de demanda de baixa complexidade, bastando que
a instituição bancária se abstenha de realizar desconto no benefício previdenciário da agravada.

Corroborando o exposto, segue
m
julgado
s dos Egrégios Tribunais de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA PENALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ASTREINTES QUE TÊM POR OBJETIVO COMPELIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL. ARBITRAMENTO MANTIDO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA MULTA NA FORMA MENSAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DIÁRIA QUE SE MOSTRA MAIS EFETIVA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO FIXADA DE MANEIRA SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ALEGADO PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITE DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5015013-42.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Jun 02 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50150134220228240000, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 02/06/2022, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTE - FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRAZO DE 5 DIAS - MANUTENÇÃO. - Verificando-se que o valor da astreinte atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo passível de gerar enriquecimento sem causa, deve ser mantido nos exatos termos em que fixado -
Revela-se suficiente o prazo de 5 (cinco) dias concedido para cumprimento da determinação de suspensão de descontos em benefício previdenciário.

(TJ-MG - AI: 10000211888672001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)
(grifei)

Não obstante, verifica-se que a decisão recorrida não fixou um limite máximo de incidência da multa por descumprimento da obrigação, o que, conforme apontado na decisão de ID
nº 1406448, acarreta em sua incidência “
ad infinitum
”, o que pode gerar enriquecimento sem causa por parte da agravada. Portanto, mantenho o disposto na referida decisão desta Relatoria, e
fixo o limite máximo para incidência da multa diária no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo de Instrumento
interposto p
or

BANCO BMG S/A
, e, quanto ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar o limite máximo para incidência da multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2022 às 14:21:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42694913062022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. MANTIDA. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em análise em sede de cognição sumária, própria a este momento processual, verifica-se que, muito embora o recorrente tenha aparentemente demonstrado a existência de contrato de cartão de crédito consignado (ID nº 1396970), o conjunto probatório até então colacionado aos autos aponta para a devolução do suposto saque efetuado, de forma que, ao que tudo indica,
os subsequentes descontos mensais no benefício previdenciário da agravada, no valor de
R$ 53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos), se revelam, de fato, indevidos
. Portanto, a aparência do bom direito, ao menos em uma análise superficial, está a favor da agravada.

2. Na presente fase processual, não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa arbitrada no caso concreto, pois ela visa exatamente possibilitar que o agente financeiro seja compelido a cumprir a medida judicial e, para que a multa não incida ou não majore, basta que o recorrente cumpra o comando que lhe foi dirigido.

3. A continuidade de descontos no benefício previdenciário da agravada, parcelas de natureza alimentar, representa risco de natureza deveras mais grave que o perigo alegado pelo agravante, de natureza financeira.

4. Adequado o prazo fixado pelo Juízo “
a quo”
,

de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, visto tratar-se de demanda de baixa complexidade, bastando que a instituição bancária se abstenha de realizar desconto no benefício previdenciário da agravada.

5. Verifica-se que a decisão recorrida não fixou um limite máximo de incidência da multa por descumprimento da obrigação, o que, conforme apontado na decisão de ID nº 1406448, acarreta em sua incidência “
ad infinitum
”, o que pode gerar enriquecimento sem causa por parte da agravada. Portanto, mantenho o disposto na referida decisão desta Relatoria, e
fixo o limite máximo para incidência da multa diária no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

6
. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.